Tribunal: STF
Processo: MS 32761
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO.
AGRAVO INTERNO – INTERESSE – ELUCIDAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – Sindilegis insurge-se contra atos praticados pelas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mediante os quais modificado o critério para a realização de descontos remuneratórios alusivos à sujeição ao teto constitucional. 
    Afirma haver o Tribunal de Contas da União, por meio das deliberações nº 2.142/2013 e 2.602/2013, formalizadas em auditoria, determinado os descontos atinentes ao teto remuneratório sobre a soma das referidas contraprestações. 
    Alega olvidados, pelas Casas Legislativas, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alude a entendimento do Supremo no sentido de não estarem as ações de controle externo dos Tribunais de Contas, quando dirigidas a apurar a regularidade da atuação, em abstrato, de órgãos públicos, submetidas às exigências das citadas garantias, cabendo a observância às instâncias fiscalizadas, na execução dos eventuais comandos decorrentes. 
    Destaca haverem as Casas Legislativas dado cumprimento ao determinado pelo Órgão de Contas sem que fosse assegurada a oportunidade de manifestação acerca da subsistência dos descontos a serem efetuados. 
    Salienta que a submissão da remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional configura matéria altamente controvertida na doutrina e na jurisprudência, surgindo imperioso viabilizar-se aos agentes públicos a ampla defesa e o contraditório em processos nos quais debatida. Assevera inexistir diploma legal a disciplinar, em termos precisos, a forma de incidência do citado limite sobre as várias parcelas que compõem os ganhos do funcionalismo, no que editados, pelos órgãos públicos, atos administrativos voltados a regulamentar a percepção das verbas devidas. Salienta a contraprestação alusiva a funções comissionadas e a interpretação, fixada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, no sentido de estarem esses valores sujeitos a teto remuneratório específico, diverso daquele concernente aos vencimentos dos cargos. 
    Sob o ângulo do risco, menciona a abrupta redução dos vencimentos, de natureza alimentícia. Buscou, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão formalizada pelas Mesas Diretoras das Casas Legislativas, restabelecendo-se os critérios de cálculo remuneratório tidos como irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Requer a anulação dos atos, determinando-se aos Órgãos impetrados que se abstenham de alterar os parâmetros de cômputo da remuneração sem a prévia audição dos servidores substituídos, em procedimento administrativo no qual observado o devido processo legal. 
    Vossa Excelência deferiu medida acauteladora, determinando, sem prejuízo de vir a ser instaurado processo administrativo, fossem os agentes públicos ouvidos. 
    A Mesa do Senado Federal e a União protocolaram agravos internos em face do mesmo pronunciamento. 
    O Senado Federal, em informações, reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. Disse não haver ilegalidade no ato da Mesa da Casa Legislativa. 
    O Presidente da Câmara dos Deputados, em informações, suscitou a própria ilegitimidade passiva, dizendo praticado pela Mesa Diretora o ato impugnado. Frisou necessária a intimação do impetrante para evidenciar ciência inequívoca do curso do mandado de segurança coletivo. No mérito, ressaltou a legitimidade da deliberação do Órgão de contas. Esclareceu não autorizada, por este, a instauração de procedimento administrativo. Realçou inútil a abertura de processos, ante a impossibilidade de alteração da decisão. Alegou que eventual inobservância do devido processo legal não pode ser imputada à Casa Legislativa. 
    A União, mediante a petição nº 18.057/2014, requereu a extinção parcial do processo e a revogação em parte da liminar implementada, tendo em conta a instauração, no Senado Federal, de procedimentos administrativos individualizados nos quais assegurado o devido processo legal aos servidores alcançados pelo Acórdão de nº 2.602/2013 do Tribunal de Contas da União.
    Vossa Excelência, em 22 de maio de 2014, assentou a perda parcial do objeto da impetração, julgando prejudicado o pedido formulado contra o Senado Federal.
    O impetrante interpôs agravo interno. Sublinha a existência de nulidade nos procedimentos administrativos individuais. Afirma não examinadas, no pronunciamento, todas as alegações. Noticia haver o Senado reconhecido a pretensão deduzida na petição inicial, a justificar o deferimento da ordem. Busca a reconsideração do ato impugnado e, sucessivamente, o provimento do recurso. 
    A União, em contraminuta, assevera o acerto da decisão. Destaca observados o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos instaurados no Senado Federal. Postula o desprovimento do recurso.
    O Presidente da Câmara dos Deputados, por meio do ofício nº 1.716/2014, ressalta alcançado o objeto pretendido, tendo em vista a inauguração de procedimentos administrativos nos quais assegurados, aos servidores, a ampla defesa e o contraditório.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifesta-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, considerada a perda do objeto, no que concerne ao pedido alusivo à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, e pelo desprovimento do agravo formalizado em face da decisão mediante a qual declarado o prejuízo no tocante ao pedido formulado contra a Mesa Diretora do Senado Federal. 
    2. Afasto a preliminar suscitada nas informações. A autoridade apontada como coatora foi validamente indicada. A legitimidade passiva decorre diretamente do artigo 16 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a teor do qual compete ao Presidente representar a Casa Legislativa quando se pronuncia coletivamente. Acresce que o § 1º do artigo 14 do diploma revela a composição da Mesa Diretora, da qual o impetrado faz parte.
    O processo revela controvérsia atinente às providências adotadas, no âmbito da Câmara dos Deputados, para regularizar o pagamento de remunerações que ultrapassem o teto constitucional. O ato atacado foi praticado no processo administrativo CD nº 126.755/2013.
    No exame do mandado de segurança nº 33.458, de minha relatoria, em que debatida a mesma matéria, apontou-se a instauração de novos processos administrativos visando a audição dos servidores alcançados pelas deliberações do Tribunal de Contas da União nº 103.901/2014 e 118.601/2014. 
    Os fatos sinalizam a insubsistência do quadro inicial, uma vez instaurados procedimentos administrativos após a formalização desta ação. Tem-se a perda superveniente do interesse processual.
    3. Declaro parcialmente prejudicada a impetração, no que voltada contra ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Assento o prejuízo dos agravos internos interpostos pela União e pelo Senado Federal em face do pronunciamento mediante o qual implementada a medida acauteladora.
    4. Diga o impetrante sobre o interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão por meio da qual reconhecida a perda parcial do objeto no tocante ao ato da Mesa Diretora do Senado Federal.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator